Tribunal: TJBA
Processo: 8000588-19.2021.8.05.0227
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000588-19.2021.8.05.0227

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ENEZIO FAGUNDES PEREIRA

Advogado(s)
:
LEONARDO BRUNO ARAUJO DA SILVA

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

PJ04

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA E HIPOTECÁRIA. EMBARGOS À MONITÓRIA REJEITADOS. EXCESSO DE COBRANÇA. ÔNUS PROCESSUAL NÃO ATENDIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente a ação monitória e rejeitou os embargos monitórios, constituindo de pleno direito o título executivo judicial no valor de R$ 541.885,61 (quinhentos e quarenta e um mil, oitocentos e oitenta e cinco reais e sessenta e um centavos), referente a saldo devedor de Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária. O Recorrente alega nulidade da sentença por falta de fundamentação e por cerceamento de defesa, defende a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, a ocorrência de novação contratual e a abusividade dos encargos cobrados.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em definir se houve violação ao princípio da dialeticidade; se a sentença é nula por falta de fundamentação ou por cerceamento de defesa diante do indeferimento de prova pericial; se incide o Código de Defesa do Consumidor na relação jurídica; se os aditivos firmados configuram novação; se é possível analisar a alegação de excesso de execução quando a parte não indica o valor incontroverso nem apresenta demonstrativo de cálculo; e se há ilegalidade na cobrança de capitalização de juros e comissão de permanência no caso concreto.

III. Razões de decidir

3. Rejeita-se a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade suscitada em contrarrazões, pois o recurso de apelação impugnou de forma suficiente e compreensível os fundamentos da sentença, permitindo o exercício do contraditório e a análise do mérito pelo tribunal.

4. Afasta-se a alegação de nulidade da sentença por falta de fundamentação. O erro material apontado pelo Recorrente quanto ao valor da condenação foi devidamente corrigido pelo juízo de origem em sede de embargos de declaração, que adequou o montante ao valor indicado na petição inicial, não havendo qualquer vício de fundamentação a ser sanado.

5. O indeferimento da prova pericial contábil não configura cerceamento de defesa quando as provas documentais constantes dos autos são suficientes para a análise da legalidade dos encargos cobrados e da evolução da dívida. O conjunto probatório produzido é farto e permite a compreensão exata dos critérios utilizados.

6. O Código de Defesa do Consumidor não se aplica aos contratos de financiamento rural quando o crédito é utilizado para o fomento da atividade econômica e produtiva do contratante, que não se enquadra no conceito de destinatário final, adotando-se a teoria finalista.

7. A assinatura de termos aditivos com o propósito exclusivo de prorrogar os prazos de vencimento das parcelas não configura novação, pois inexiste a intenção expressa ou tácita de criar uma nova obrigação para extinguir a anterior, mantendo-se íntegras as garantias e os encargos originalmente pactuados.

8. A alegação de excesso de cobrança em embargos à ação monitória exige, como requisito processual obrigatório, a indicação do valor que o embargante entende correto e a apresentação da respectiva memória de cálculo, conforme determina o artigo 702, parágrafos 2º e 3º, do Código de Processo Civil. A omissão desse dever inviabiliza o conhecimento da tese de excesso.

9. A cobrança de juros capitalizados é permitida nas cédulas de crédito rural quando houver pactuação expressa. Além disso, não se constata a cobrança de comissão de permanência, mas apenas a incidência de juros de mora e multa contratual sobre o saldo devedor, encargos plenamente válidos e expressamente previstos no instrumento contratual.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"1. O indeferimento de prova pericial contábil não configura cerceamento de defesa quando a controvérsia puder ser solucionada mediante a análise da prova documental anexada aos autos. 2. A ausência de indicação do valor incontroverso e de apresentação de demonstrativo discriminado do débito impede o conhecimento da alegação de excesso de execução em embargos à ação monitória, nos termos do artigo 702, parágrafos 2º e 3º, do Código de Processo Civil."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível nº 8000588-19.2021.8.05.0227
, em que figuram, como apelante,
ENEZIO FAGUNDES PEREIRA
, e, como apelado,
BANCO DO BRASIL S.A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo a sentença por seus fundamentos, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, ___ de ___________ de 2026.

Presidente

Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge

Relator

Procurador(a) de Justiça